Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720464-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA GRANDINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONÇALVES contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0716001-89.2020.8.07.0020, proposto em desfavor da Agravante pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA GRANDINO, determinou a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD. O referido pronunciamento foi exarado nos seguintes termos: “Renove-se, com urgência, a pesquisa SISBAJUD, conforme requerido na petição de Id. 95374967. Caso infrutífera a medida anterior, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora do imóvel. Publique-se. Águas Claras, DF, 23 de junho de 2021 11:04:48.” Sustenta a Agravante que o “Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) trouxe em seu artigo 10 o chamado princípio da não surpresa: o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício” (Num. 26762783 - Pág. 5). Assevera que “a consulta SISBAJUD determinada na monta que foi e sem que, nesse momento, a agravante possa sequer recorrer devidamente caso considere necessário cerceia direito, viola constituição e impede o devido processo legal.” (Num. 26762783 - Pág. 7). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito, “determinando seja a petição sigilosa ID 9537496 aberta a agravante para que seja possível apresentar defesa e/ou recurso caso queira, por ser medida adequada; b) seja intimada a Agravada para, querendo, apresentar resposta; c) seja dado provimento ao agravo, com consequente reforma da decisão por este Relator, uma vez que a decisão agravada é viciada e cerceia direito de defesa , sendo, inclusive determinando como o valor da referida petição ID9537496 foi calculado d) Requer a aplicação de multa por litigância de má fé ao agravado por estar atuando em flagrante descumprimento a Legislação Pátria ( CPC e CF/88) e) Requer ainda a condenação da agravada em honorários e custas processuais .Requer, por fim, a juntada dos documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017 do CPC.” (Num. 26762783 - Pág. 7/8). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0716001-89.2020.8.07.0020, determinou a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão na fase de Cumprimento de Sentença. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que sua irresignação volta-se contra penhora que ainda não ocorreu e que, assim, não alcançou o momento de intimação da Executado quanto ao ato constritivo. Segundo o art. 841 do CPC, “Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.” O ato judicial ora impugnado, a toda evidência, não configura a formalização de qualquer penhora, haja vista que apenas determinou a realização do ato, de modo que não há ainda o pressuposto fático (formalização da penhora) que enseja a intimação da Recorrente. Após a realização da penhora e a respectiva intimação da Executada, abrir-se-á a via da impugnação à penhora no Juízo de origem e, posteriormente, a possibilidade de desafiar, mediante Agravo de Instrumento, a decisão que vier a ser proferida acerca da aludida impugnação à penhora. De igual sorte, a argumentação acerca de excesso de penhora deverá ser deduzida na origem após a efetivação do ato constritivo. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente submete-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ADMITE O PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGOS 1001 E 1015 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEVE SER ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que foi apenas admitido o pedido de cumprimento de sentença, sendo certo, ainda, que as determinações veiculadas por meio do ato judicial questionado constituem simplesmente despacho exarado ope legis, nos termos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, sem cunho decisório. 2 - A alegação de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo ora Agravante em sede recursal deve ser, obrigatoriamente, submetida, primeiramente, ao Juiz de origem, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos exatos termos do disposto no art. 525 do CPC, motivo pelo qual a via eleita pelo ora Agravante é inadequada. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1326899, 07471540620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROCEDIMENTO DESNECESSÁRIO. PENHORA. INTIMAÇÃO. INEXIGÊNCIA. 1. Não tem cunho decisório e, portanto, não admite impugnação por agravo de instrumento, a mera intimação da parte para instruir o processo com documentos, sem que o juízo tenha, na decisão recorrida, se pronunciado sobre a alegação de impenhorabilidade de valores. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. É desnecessário a instauração do procedimento de liquidação de sentença quando, na condenação, foi determinado que o arbitramento dar-se-ia por apresentação de cálculos aritméticos, na forma do artigo 509, § 2o, do CPC, e, intimado do requerimento de cumprimento de sentença, o devedor não impugna o valor apurado pelo credor. 4. No cumprimento de sentença, encerrado o prazo para pagamento voluntário, a realização de atos de penhora e expropriação de bens tem respaldo no artigo 523, § 3o do CPC, ainda que pendente prazo para impugnação. 5. Recurso parcialmente conhecido. Provimento parcial.” (Acórdão 1219334, 07166253820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) Por fim, com o não conhecimento do recurso, resta prejudicada a análise do pedido de condenação do Credor por litigância de má-fé. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador